Tribunal: TJDFT
Processo: 0718707-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO VÁLIDO.
1. O contrato por telefone foi realizado antes da Lei Distrital 6.930/21 que vedou tal meio de contratação para o cartão de crédito consignado. De tal forma, a lei não é aplicada no caso.
2. Contrato juntado aos autos com a informação de se tratar de cartão de crédito consignado, com os dados da contratação como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito e previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Contrato realizado em 2018, com o uso do cartão de crédito para compras, o que demonstra a regular utilização do serviço pelo Recorrente.
3. Não restou demonstrado, nem é possível inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que esse tenha total desconhecimento do contratado. Não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.